Tribunal: STJ
Processo: 1500233-53.2021.8.26.0529
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928746 - SP (2025
/0160766-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCELO BRITO DE JESUS
ADVOGADOS
: ROGÉRIO TAVARES RIOS - SP257140
IRINEU ANDRADE ARRUDA - SP361055
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:25:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 789858a1-44a1-46de-96a2-d6c187db2a30

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928746 - SP (2025
/0160766-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCELO BRITO DE JESUS
ADVOGADOS
: ROGÉRIO TAVARES RIOS - SP257140
IRINEU ANDRADE ARRUDA - SP361055
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por MARCELO BRITO DE JESUS ao
acórdão da Sexta Turma, assim ementado (fl. 563):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. TENTATIVA DE COMPLEMENTAR AS
RAZÕES DO AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Agravo regimental não conhecido.
Nas razões, a defesa do embargante aduziu que o acórdão padece de
omissão, pois os pleitos trazidos no agravo em recurso especial não foram analisados
por esta Ilustre 6a Turma, contra qual se insurge, porque inviabiliza a analise do
(fl. 573).
recurso especial, violando assim o art. 93, IX, da CF
Pugnou, assim, pela supressão do vício apontado.
É o relatório.
VOTO
O acórdão não padece de omissão; ao contrário, ostenta fundamentação
clara e suficiente para não conhecer do agravo regimental, ante a ausência de
impugnação, clara e específica, do fundamento da decisão agravada, circunstância
Documento eletrônico VDA49723585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 23:33:58
Código de Controle do Documento: 5d42ee10-eb0c-4d0c-99c3-d5e393d34e44

essa que culminou na manutenção da decisão combatida e, por conseguinte, na
impossibilidade de se conhecer de quaisquer alegações veiculadas no recurso especial
que se objetivava destrancar.
A esse respeito, cumpre rememorar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
s (QO no AI n. 791.292, julgado
fundamentos suficientes para justificar suas conclusõe
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes),
, eis a
circunstância verificada no caso
ementa do julgado:
[...] Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV
e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral
. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. [...]
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre

advertir
o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o STF (na hipótese de remanescer recurso pendente de
competência daquela Corte).
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO
DO DIREITO DE DEFESA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA ANÁLISE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PENDENTE. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS PARA
EXECUÇÃO DA PENA DOS DEMAIS EMBARGANTES.
1. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese que
entende cabível não caracteriza omissão, porquanto insiste em rediscutir matéria
que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores.
2. A reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório do
recurso, configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a imediata remessa
dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo em recurso
extraordinário de C A A e determinação da imediata baixa dos autos para
execução da pena de Z D L e D F A, procedendo-se à certificação do trânsito em
julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 869.043/RJ, Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe
).
11/6/2018
Documento eletrônico VDA49723585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 23:33:58
Código de Controle do Documento: 5d42ee10-eb0c-4d0c-99c3-d5e393d34e44

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA49723585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 23:33:58
Código de Controle do Documento: 5d42ee10-eb0c-4d0c-99c3-d5e393d34e44

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.928.746 / SP
Número Registro: 2025/0160766-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002335320218260529 23070422020
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO BRITO DE JESUS
ADVOGADOS : ROGÉRIO TAVARES RIOS - SP257140
IRINEU ANDRADE ARRUDA - SP361055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO BRITO DE JESUS
ADVOGADOS
: ROGÉRIO TAVARES RIOS - SP257140
IRINEU ANDRADE ARRUDA - SP361055
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:02
Código de Controle do Documento: 014ceb0a-f7c8-417c-af3c-3ca8ff96694c

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:02
Código de Controle do Documento: 014ceb0a-f7c8-417c-af3c-3ca8ff96694c